Tribunal: TJSP
Processo: 1013205-55.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do réu, fundada no seguinte: a) legalidade da contratação do seguro prestamista; b) desnecessidade da repetição do indébito em dobro.
2. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. Afastada. Demonstração da opção de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do réu, fundada no seguinte: a) legalidade da contratação do seguro prestamista; b) desnecessidade da repetição do indébito em dobro.
2. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. Afastada. Demonstração da opção de contratar o "seguro" e a "seguradora" (STJ, Tema repetitivo 972). Contratação do seguro que se deu em separado do contrato principal de financiamento, além de existir cláusula contratual facultando a escolha pelo consumidor.
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Decreto de improcedência da ação que esvazia a pretensão de recebimento do montante cobrado.
4. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Atribuída integralmente ao autor a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência e os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, fixados em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade.
5. RECURSO PROVIDO.